Tribunal: STF
Processo: HC 227108
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e posse irregular de munição. Condenação transitada em julgado. Alegação de nulidade. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 805.153, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer a concessão da ordem “para reconhecer a teoria da árvore envenenada” e, por conseguinte, anular a condenação imposta ao paciente, em razão da violação ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, no patamar máximo de 2/3.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Ainda do ponto de vista processual, anoto que a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) na internet, verifico que a condenação transitou em julgado.



7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



8. A hipótese é de paciente definitivamente condenado às penas de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, pelos crimes previstos, respectivamente, no art. 33, caput, c/c o art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06 e no art. 12 da Lei n. 10.826/03.



9. Quanto à alegada violação ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio, ressalto que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto. Até porque, tal como assentou a autoridade impetrada, “a Corte estadual entendeu que a entrada dos policiais na residência do réu foi legal, posto que se deu após permissão de (...), sua ex-cunhada, constando ainda que, tanto na fase policial, quanto em juízo, (...) confirmou que autorizou a entrada dos policiais na residência de (...). Informou que tinha as chaves do imóvel, pois (...) lhe dera permissão para frequentar o local. Com efeito, nesse sentido também é o teor das informações que constam do auto de prisão em flagrante e também da sentença condenatória”.



10. Para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias de origem quanto à legalidade da “entrada dos policiais na residência do réu”, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



11. Quanto ao mais, pontuo que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



12. No caso dos autos, as instâncias precedentes afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 com base em dados objetivos da causa, especialmente em razão da pluralidade de delitos, uma vez que o paciente também foi “condenado pelo delito de posse ilegal de munição, o que reforça sua dedicação a atividades criminosas”. De modo que também não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante neste ponto.



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator